Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-11.2021.8.11.0088
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000122-11.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[UELITON MACHADO DOS SANTOS - CPF: 033.834.131-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIOMARA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS - CPF: 007.070.681-69 (VÍTIMA), RAPHAEL BERNARDES SILVA NOGUEIRA - CPF: 045.732.921-10 (VÍTIMA), TALES ROSSETTO - CPF: 048.528.101-50 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
PLEITO DE AFASTAMENTO
DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA, PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP.
TEMA 983
,
DO STJ. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PEDIDO MINISTERIAL EXPRESSO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. Caso em exame
:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de vias de fato (art. 21
,
do Decreto-lei 3.688/41) em contexto de violência doméstica, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 em favor da vítima.

II. Questão em discussão
:
A questão central consiste em verificar a possibilidade de manutenção da indenização por danos morais fixada em sentença, bem como a adequação do quantum estabelecido.

III. Razões de decidir
:

1
.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 983, consolidou a possibilidade de fixação de valor mínimo indenizatório nos casos de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica.

2.
O
Enunciado Orientativo n. 14-A da TCCR, dispõe que:

A
condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.

3
. O valor fixado (R$ 2.000,00) mostra-se proporcional e adequado à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica prescinde de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na denúncia, por se tratar de dano
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 387, IV; Lei
n.
11.340/06, art. 5º; Decreto-lei
n.
3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,
Tema 983 (REsp 1.675.874/MS e REsp 1.643.051/MS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
or

UELITON MACHADO DOS SANTOS

contra sentença prolatada pelo
Juízo da

Vara
Única da Comarca de Aripuanã

(MT), que
julgou

parcialmente
procedente
o pedido d
a exordial acusatória,
condenando
-o
pela prática do crime previsto no
artigo
21 (
vias de

fato
) do Decreto-lei 3.688/41
c
.
c
.
art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
, à pena
de
17
(
dezessete
) dias de prisão simples
, a ser cumprida
em regime inicial
aberto
,
fixando o
valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração
(
Id.
2
47939183
– p. 126-145
)
.

Em suas razões recursais
a defesa pleiteia

o
afastamento
do valor fixado a título de reparação por danos em favor da vítima
e,
subsidiariamente
, a redução da quantia fixada

(Id.
2
47939195 – p. 167-
174
)
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso

defensivo

(
Id
.
2
47939197 – p. 176-181
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do d. Procurador Roberto Aparecido Turin, é pelo desprovimento do recurso, mantendo
incólume
a
r.sentença
(Id. 249563196 – p. 185-189).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso
defensivo

almejando
a reforma da sentença prolatada para

afastar a condenação
do valor fixado a título de reparação por danos em favor da vítima.

Consta
da inicial acusatória:

No dia 29 de setembro de 2019, por volta das 18 horas, na residência particular, localizada na Avenida 02 de dezembro, nº 130, Centro, em Aripuanã, o denunciado UELITON MACHADO DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal das vítimas
Siomara
de Fátima Macedo dos Santos, sua ex-companheira, e de Raphael Bernardes Silva Nogueira, causando-lhes as lesões corporais descritas nos mapas topográficos de fls. 18 e 21.

De acordo com o apurado,
Ueliton
e
Siomara
conviveram maritalmente por cerca de 14 anos.

Extrai-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, o casal havia rompido a relação amorosa e que estaria
Siomara
em um novo relacionamento com Raphael, havendo o acusado se dirigido até a residência de sua ex-companheira, local em que, tomado por um sentimento de ciúmes
,
apossou-se de um pedaço de tora de madeira e agrediu Raphael na cabeça, causando-lhe um desmaio instantâneo.

Diante da agressão perpetrada pelo acusado contra Raphael,
Siomara
, na tentativa de interromper a continuidade das agressões, segurou
Ueliton
, o qual começou a agredi-la com empurrões e puxões de cabelo.

Por fim, após as agressões, o acusado se retirou da residência, levando consigo as filhas do casal.

ANTE O EXPOSTO
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia a Vossa Excelência
UELITON MACHADO DOS SANTOS
pela prática dos delitos tipificados nos
artigos 129, caput, e 129, §9º, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06
, razão pela qual requer seja a inicial acusatória recebida e autuada, citando-se o denunciado para
apresentar resposta à acusação, oitiva de vítimas e testemunhas e produção de todas as provas em direito admitidas, observando-se o procedimento sumário (artigo 394, §1º, II, do CPP), até final julgamento.

Requer, outrossim, a fixação de indenização mínima às vítimas por dano moral e material, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

(Id. 247938699 – p. 63-64).
(grifos meus).

Por esses fatos
o apelante

foi
condenado

pela prática
dos crimes descritos no
s

artigos 21
,
da Lei de Contravenções

Penais
c
.
c
. art.
61, II, f, do Código Penal
,

tendo sido
,

a
o término da regular instrução criminal
,

condenado
à pena de

17 (dezessete)
de prisão

simples
pela contravenção de vias de fato,
em regime aberto,
além do
pagamento
de
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
a

título de danos morais, a fim de se reparar os danos

causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal)
.

Após detida análise dos autos, tenho que
o
recurso
interposto pel
a defesa do apelante

não
comporta

provimento
.

A defesa alega que o dano moral atribuído pela vítima não foi comprovado, argumentando que a condenação pelo crime de vias de fato e não por lesão corporal, indicaria a ausência de intenção deliberada de agredir a ex-companheira, sendo a conduta direcionada exclusivamente à vítima Raphael. Com base nisso, aponta-se a suposta falta de motivação de gênero, o que, segundo a defesa, descaracterizaria a violência doméstica contra a mulher.

Desde o início, porém, é preciso ressaltar a inviabilidade da tese defensiva quanto à exclusão da Lei Maria da Penha, uma vez que a condenação por vias de fato contra a ex-companheira ocorreu em contexto de violência doméstica, o que afasta qualquer questionamento sobre a aplicabilidade da referida lei.

Nesses termos,
toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, não há necessidade de efetiva comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado,
de modo
que
deve o
acusado
ser responsabilizado.

O conceito de dano moral
in
re

ipsa
é igualmente relevante e significativo quando aplicado a casos de violência doméstica
, tendo em vista que
decorre da própria prática de violência, que, por sua gravidade, presume o sofrimento e a violação dos direitos da vítima, dispensando a necessidade de prova específica do abalo moral.

Acerca do tema,
o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar é possível
a
fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória –
Tema 983
,
ex
vi
STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

Os tribunais brasileiros têm reconhecido o dano
moral
in
re

ipsa
em diversas situações de violência doméstica. A jurisprudência aponta que a simples ocorrência de atos de violência já é suficiente para que se presuma o dano moral, sem a necessidade de que a vítima comprove o sofrimento experimentado. Esse entendimento facilita o acesso à justiça e proporciona uma resposta mais eficaz e célere às vítimas de violência doméstica.

E
m casos de agressões físicas, a jurisprudência tem reconhecido que a mera ocorrência da violência física já é suficiente para presumir o dano moral, independentemente da necessidade de comprovar o impacto psicológico ou emocional na vítima.

Sendo assim, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou pedido expresso na exordial acusatória
(Id. 247938699 – p. 63-64)
, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima.

Acerca do tema
tem-se
o
acórdão desta
eg
. Câmara
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E
VIAS DE FATO
NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA – PRETENDIDO ARBITRAMENTO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO, PREVISTO NO ART. 387, IV, DO CPP – PERTINÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL – DANO MORAL IN RE IPSA – TEMA REPETITIVO 983 DO STJ – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em casos de violência física e/ou psicológica, praticado contra mulher, o dano moral é
in
re

ipsa
, o que dispensa a prova do abalo psicológico. Em tais situações, provada a
agressão, prova-se o dano moral
(N.U 0000684-70.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)
.

Outrossim, o apelante fundamenta pela ausência de contraditório para a
fixação do quantum indenizatório e a desproporcionalidade da quantia fixada na
r.

sentença

(
R$2.000,00
-
dois mil reais).

Nesse contexto, registre-se que em casos tais, não se cogita qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
,
considerando

a prescindibilidade da instrução específica acerca do dano
.

A propósito, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXIGÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. AUSENTE INDICAÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. 1.
A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, "alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano
- diante da presunção de dano moral in
re

ipsa
[...] -,
é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (
ii
) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório"
(
AgRg
no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023,
DJe
de 5/12/2023). 3.
A ÚNICA EXCEÇÃO PREVISTA NO JULGADO PARADIGMA DIZ RESPEITO AOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, OS QUAIS CONTINUAM REGIDOS PELA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO N. 983/STJ
, não se aplicando, contudo, ao presente caso, pois, consoante informado no acórdão recorrido, "não foi reconhecido na sentença que o delito foi perpetrado contra mulher no âmbito das relações domésticas e familiares". 4. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no REsp: 2011307 MG 2022/0200200-2, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
Des. Convocado do TJDFT, j. em 11/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024) (grifos meus).

Por fim, no âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado Orientativo n. 14-A
,
da TCCR, no sentido de que:

A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.

Por derradeiro, no que pertine à redução da indenização arbitrada pelo juízo em favor da vítima, consta do interrogatório policial
(Id. 247938693 – p.39-42)
que o apelante trabalha
como carpinteiro autônomo
e
aufer
e uma
renda
mensal
de, aproximadamente, R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
.

No caso, considerando a aflição experimentada pela vítima e a gravidade dos prejuízos imateriais por ela suportados, bem como ao se mensurar a capacidade econômica do acusado, o valor fixado no édito condenatório, R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), não se apresenta exacerbado, motivo pelo qual também não há que se falar em redução da indenização.

Com essas considerações, em
con
sonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
UELITON MACHADO DOS SANTOS
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024